Tribunal: TJMT
Processo: 1003864-37.2023.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003864-37.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[APOENIA DE CASTRO FARIAS RODRIGUES - CPF: 025.011.451-86 (RECORRIDO), TALES PASSOS DE ALMEIDA - CPF: 384.826.061-15 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRENTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. BANCO. SEGURO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DESCONTOS INDEVIDOS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO.
ESTABELECIMENTO DO DANO MATERIAL.
DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus que lhe é prescrito,
pois deixou de comprovar a contratação do seguro do cartão de crédito consignado
.

2. Reconhecida a ilegalidade da conduta, a declaração de inexigibilidade da cobrança deve ser mantida.

3.
Hipótese em que a sentença não delimitou os valores a serem pagos a título de dano material, sendo passível o estabelecimento considerando a teoria da causa madura.

4. No cotejo da narrativa dos fatos e provas, a situação supera uma mera cobrança indevida, tendo em vista a natureza dos descontos (benefício previdenciário).

5.
Redução do
quantum
indenizatório por dissociação ao critério da razoabilidade.

6.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto contra sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais para:

(
i
) declarar NULO o contrato de seguro PAPCARD discutido nesta lide, cancelando- o, devendo ser retirada a cita cobrança imediatamente e conseqüentemente declarando inexistentes os débitos discutidos na forma descrita na inicial, bem como (
ii
) condenar a Reclamada pagar o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% a.m, a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir desta data.

(
iii
) Condeno ainda a ré a ressarcir na forma dobrada os valores descontados indevidamente, quais deverão ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ)
.

Em suas razões recursais, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença por não ter incorrido em nenhum ato ilícito, haja vista a legítima contratação dos serviços. Subsidiariamente, o afastamento da condenação por danos morais ou minoração do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1003864-37.2023.8.11.0003

Polo Ativo

BANCO BMG SA

Polo Passivo

APOENIA DE CASTRO FARIAS RODRIGUES

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

VOTO – PREJUDICIAL

(i) Prescrição e decadência.

A parte recorrente suscita as prejudiciais de mérito de prescrição e

decadência ao indicar que os contratos foram formalizados em 2016, todavia, conforme se verifica na petição inicial, a discussão diz respeito tão somente aos descontos indevidos ocorridos em 2022.

Por essas razões,
rejeito-as.

VOTO – MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em analisar se houve falha na prestação do serviço ante a ocorrência reiterada de descontos no benefício previdenciário da parte recorrida.

Eis trechos da sentença recorrida:

“[...]
Considerando que a parte autora, pactuou a contratação de empréstimos via desconto em folha, quais foram devidamente adimplidos, e que o objeto da lide versa tão somente sobre os valores cobrados a titulo de um seguro denominado PAPCARD, qual alega não ter contratado, ante as alegações autorais emerge a verossimilhança, como se destaca.

Ante ao acervo probatório, verifico que houve conduta dolosa deflagrada pela ré contra a parte autora, pois dolosamente, sem conhecimento da autora habilitou o seguro, qual não restou pactuado, proferindo descontos em seu contracheque indevidamente como demonstrado.

Ressalta-se que a ré em momento algum juntou aos autos contrato assinado pelo autor, no que se refere a contratação do suposto seguro cobrado, dessa maneira não conseguiu contrapor as provas produzidas na exordial.

Nesse contexto, o dano da parte autora decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pelo requerido, tendo em vista que esse tipo de dano é in re ipsa, ou seja, prescinde de comprovação.
.

[...]

A fixação do quantum arbitrado a título de danos morais deve levar em consideração os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, a culpa do ofensor, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes.

Comprovada a cobrança indevida, faz-se imperioso reconhecer a sua ilicitude.

Destarte, entendo que, pelo caso em análise, levando-se em conta a natureza da ofensa, o caráter socioeducativo da medida, revela-se suficiente o valor de R$ 5.000 (cinco mil reais), ao qual apresenta-se moderado e suficiente a fim de evitar enriquecimento sem causa da requerente.

Dispositivo

Em face do exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PROCEDENTE o pedido para declarar NULO o contrato de seguro PAPCARD discutido nesta lide, cancelando- o, devendo ser retirada a cita cobrança imediatamente e conseqüentemente declarando inexistentes os débitos discutidos na forma descrita na inicial, bem como condenar a Reclamada pagar o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% a.m, a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir desta data. Condeno ainda a ré a ressarcir na forma dobrada os valores descontados indevidamente, quais deverão ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ)
”.

Pois bem. Em análise ao conjunto probatório produzido por ambas as partes, a situação demonstra negligência da instituição financeira ao efetuar descontos a título de seguro de cartão de crédito consignado sem a devida contratação pela parte recorrida.

Explico.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, mas deve ser comprovado o nexo causal entre o dano e a prestação dada como falha, de modo que o Código de Defesa do Consumidor prescreve duas hipóteses excludentes no §3o do artigo 14: prestado o serviço, inexiste defeito (i) e/ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (ii).

A parte recorrida assevera que identificou descontos em seu benefício previdenciário nos meses de maio, junho, agosto, setembro e novembro nos valores de R$ 99,96 (noventa e nove reais e noventa e seis centavos), R$ 55,83 (cinquenta e cinco reais e oitenta e três centavos), R$ 49,90 (quarenta e nove reais e noventa centavos), R$ 43,97 (quarenta e três reais e noventa e sete centavos) referentes a seguro de cartão de crédito consignado “PAPCARD”, que alega serem desconhecidos.

Em sede de contestação, a parte recorrente não traz aos autos
comprovação de contratação do seguro PAPCARD pela parte recorrente
, mas tão somente áudios referentes a créditos pessoais que não guardam qualquer conexão com a lide.
Apesar de alegar que os valores impugnados são referentes aos créditos inadimplidos, as próprias faturas indicam “SEGURO PAPCARD”, como na fatura do mês de agosto/2022 (id. 209316437 – fls. 94), a título de exemplo:

Com efeito, tratando-se de responsabilidade objetiva (CDC, art. 14), competia ao banco recorrente comprovar a legitimidade da cobrança, circunstância não identificada pelas provas dos autos, como se disse.

Desse modo, não tendo a instituição se desincumbido do ônus probatório que lhe é prescrito, escorreita a conclusão sobre a
falha na prestação de serviço, motivo pela qual a sentença não comporta reforma neste capítulo.

Nesse sentido, julgados das Turmas Recursais deste Estado:

DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO – AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – RECURSO DE BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. CONHECIDO E DESPROVIDO E RECURSO DE LIRIO ALVES FERREIRA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não havendo comprovação da realização da operação financeira a fim de legitimar os descontos efetuados na folha de pagamento do consumidor, deve ser responsabilizada a instituição bancaria pelos prejuízos materiais e morais causados ao consumidor.

(TR-MT, N.U 1053982-57.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 15/06/2023, Publicado no DJE 16/06/2023)

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCO. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO NÃO ATENDIDA. DESCONTOS INDEVIDOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL COMPROVADO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. OCORRÊNCIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TR-MT, N.U 1068062-26.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 20/10/2023)

Ainda, mantém-se a devolução em dobro dos valores, pois presentes os requisitos autorizadores do artigo 42, parágrafo único, do CDC.

Todavia, de fato, a sentença não fixou claramente os valores a serem restituídos pela parte recorrente, razão pela qual passo a sua delimitação, nos termos do artigo 1.013, § 3o, III, do CPC (teoria da causa madura).

Na documentação trazida pela parte recorrida, é possível identificar 2 (dois) descontos no valor de R$ 99,96 (noventa e nove e noventa e seis), 1 (um) desconto no valor de R$ 55,83 (cinquenta e cinco e oitenta e três), 2 (dois) descontos no valor de R$ 49,90 (quarenta e nove reais e noventa centavos) e R$ 43,97 (quarenta e três reais e noventa e sete centavos), totalizando o valor de R$ 399,52 (trezentos e noventa e nove reais e cinquenta e dois centavos).

A parte recorrida indica desconto adicional no valor de R$ 56,15 (cinquenta e seis reais e quinze centavos), sem que o comprovasse, por isso, impossível sua inclusão na condenação.

Assim, a condenação em dano material deve ser fixada no montante de R$ 399,52 (trezentos e noventa e nove reais e cinquenta e dois centavos), a ser devolvido em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC.

Em relação ao danos morais, o mero descumprimento contratual e/ou cobrança indevida não caracterizam, por si só, a ocorrência da espécie. Contudo, na conjugação das peculiaridades do caso concreto poderá ser evidenciada violação capaz de ultrapassar a esfera patrimonial e ingressar nos direitos da personalidade.

Na hipótese
sub judice
, tempera-se o fato de que os descontos não contratados

foram diretamente no benefício previdenciário recebido, cujos reveses mensais guardam natureza alimentícia.

Logo, no cotejo da narrativa dos fatos e provas, a situação supera uma mera cobrança indevida, pois a natureza dos descontos traduz em um rompimento de confiança e a boa fé objetiva que grassam as relações de consumo.

Portanto, de forma excepcional, configurados os elementos para caracterização da espécie e o dever de indenizar.

Por outro lado, no que tange ao
quantum
indenizatório há a necessidade de redução.

A doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento diversos critérios, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Essas premissas autorizam readequar a quantia quando dissociada do quadro e representar excesso, como se afigura no caso em exame. A par disso, reduzo o valor arbitrado para o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), considerando a extensão do dano, bem ainda o posicionamento nesta instância em casos do mesmo naipe.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto,
REJEITO
as prejudiciais suscitadas e, no mérito,
DOU A ELE PARCIAL PROVIMENTO
para (i)
delimitar o valor da condenação em dano material em R$ 399,52 (trezentos e noventa e nove reais e cinquenta e dois centavos), na forma dobrada, e (ii)
reduzir o
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais)
,
mantendo incólumes os demais termos da sentença.

Deixo de condenar em honorários advocatícios em razão do êxito recursal.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2024